Tribunal: STJ
Processo: 5000231-54.2022.4.03.6109
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3061972 - SP(2025/0375768-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: LUCIANO SORANNO DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
LAIS CRISTINA PINHEIRO MOREIRA - SP449123
MARIA CLARA DINIZ DE CARVALHO - SP491504
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA
DE REJULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O julgado está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum
vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O acórdão recorrido foi claro em estabelecer os óbices ao
conhecimento do recurso especial, de forma individualizada, quais
sejam, a incidência do disposto nas Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 284 do
STF.
3. A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado, realizou enfrentamento
direto aos óbices apontados, o que não se admite no âmbito dos
embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9574e852-e78c-4cd2-875a-c7b1f3506d55

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9574e852-e78c-4cd2-875a-c7b1f3506d55

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3061972 - SP(2025/0375768-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: LUCIANO SORANNO DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
LAIS CRISTINA PINHEIRO MOREIRA - SP449123
MARIA CLARA DINIZ DE CARVALHO - SP491504
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA
DE REJULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O julgado está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum
vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O acórdão recorrido foi claro em estabelecer os óbices ao
conhecimento do recurso especial, de forma individualizada, quais
sejam, a incidência do disposto nas Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 284 do
STF.
3. A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado, realizou enfrentamento
direto aos óbices apontados, o que não se admite no âmbito dos
embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 272add8f-382f-4d38-b6a5-f6d9c9b4eca6

opõe embargos de declaração
LUCIANO SORANNO DE LIMA
contra acórdão proferido pela Sexta Turma que negou provimento ao agravo
regimental e, dessa forma, manteve a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do REsp.
O embargante aponta omissão no julgado, ao argumento de que "a
decisão embargada deixou de enfrentar, especificamente, a distinção entre reexame
probatório e valoração jurídica, o que configura omissão relevante" (fl. 898).
Acrescenta não ter havido "análise concreta acerca da possibilidade de erro
administrativo na gestão de dados cadastrais; da repercussão dessa circunstância
sobre a configuração do dolo específico exigido pelos tipos penais; da eventual
incidência da atipicidade material da conduta" (fl. 898). Aduz haver contradição
interna no acórdão, pois seria incompatível aplicar os óbices das Súmulas n. 7 do
STJ e 282 do STF concomitantemente. Requer, ainda, manifestação expressa sobre
os dispositivos dos arts. 299 e 304 do Código Penal, 386, III, e 619 do Código de
Processo Penal.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam
sanados os vícios apontados.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o julgado não
incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes aclaratórios.
O acórdão recorrido foi claro em estabelecer os óbices ao conhecimento
do recurso especial, de forma individualizada, quais sejam, a incidência do
disposto nas Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55902614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 272add8f-382f-4d38-b6a5-f6d9c9b4eca6

A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado, realizou enfrentamento direto aos
óbices apontados, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração.
Ilustrativamente:
[...]
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, o embargante não aponta nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Penal, pleiteando,
art. 619
apenas, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, mediante
a reiteração das razões de mérito já aduzidas no recurso especial.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no REsp n. 1.974.155/SP
Ribeiro
, 5a T., DJe
)
Dantas
18/3/2022.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 272add8f-382f-4d38-b6a5-f6d9c9b4eca6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0375768-0
AREsp 3.061.972 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50002315420224036109
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO SORANNO DE LIMA
ADVOGADO
: MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
ADVOGADA
: LAIS CRISTINA PINHEIRO MOREIRA - SP449123
ADVOGADA
: MARIA CLARA DINIZ DE CARVALHO - SP491504
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCIANO SORANNO DE LIMA
ADVOGADO
: MARCELO DINIZ DE CARVALHO - SP253681
ADVOGADA
: LAIS CRISTINA PINHEIRO MOREIRA - SP449123
ADVOGADA
: MARIA CLARA DINIZ DE CARVALHO - SP491504
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260549=4050<047845@
2025/0375768-0 - AREsp 3061972 Petição : 2026/0022789-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:51
Código de Controle do Documento: D4CD1B5C-7D69-4E41-8861-B4467C8896F3